Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-62.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E CREDOR NÃO CITADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da inércia do credor em indicar outro endereço válido ou requerer a citação por edital, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Na hipótese, o credor quedou inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação da requerida: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida correta, nos termos do 485, IV, do CPC.
3. A necessidade de prévia intimação pessoal é dispensável; o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a necessidade de intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.